Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-07.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-07.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VERONICA MULLER - CPF: 824.258.761-20 (AGRAVANTE), NELSON SCHWINGEL - CPF: 090.807.080-20 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade negou provimento ao recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrig
ação
de reparar o
dano

ambiental
, ao contrário do que ocorre com as sanções pecuniárias, não é alcançada pela incidência da
prescrição
no procedimento administrativo
ambiental
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson Schwingel e Veronica Muller
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação código 11261, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
rejeitou a execução de pré-executividade e afastou a ocorrência de prescrição
.

O Apelante, em suas razões de recurso, relata que a Ação de Execução visa o cumprimento da obrigação de fazer firmada no Termo de Compromisso de Compensação nº 1.312, em 03/05/2004, em razão do dano ambiental ocorrido em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, ficando convencionada a apresentação de projeto de compensação da área de reserva legal degradada, totalizando a quantia de 109,4234 hectares.

Aduz que a decisão agravada foi fundamentada em premissa equivocada, sem considerar que o Termo objeto da execução perdeu a validade, diante do Decreto Estadual nº 2.238/2009, que estabeleceu o Programa MT Legal, e do Decreto nº 420/2016, que permitiu a anulação e revisão de termos de compromisso firmados antes da vigência do Código Florestal.

Sustentam que a referida obrigação se encerrou em 03/09/2004, em virtude do prazo estabelecido para a apresentação do projeto de compensação de 120 (cento e vinte) dias, sendo a Ação de Execução interposta somente em novembro de 2010, ou seja, depois de transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Asseveram que deve ser aplicado o prazo prescricional disposto no artigo 21 da Lei da Ação Popular combinado com as Súmulas 150 do STF e 467 do STJ.

Por fim, sustentam que a obrigação prevista no título executado deixou de existir, em razão das modificações na legislação ambiental estadual (Decreto nº 2238/2009 e Decreto 420/2016) e federal (Lei nº 12.651/2012), uma vez que a obrigação de compensação da área de Reserva Legal da propriedade não é mais aplicada nas condições firmadas.

Diante disso, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma da decisão e, por consequência, o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a existência de prescrição.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 44753.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso por entender que as ações civis públicas que visam à manutenção do meio ambiente não são alcançadas pela prescrição (Id. 84972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020